Tribunal: TJBA
Processo: 8050401-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050401-72.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESMERALDA DIAS SOARES Advogado(s): THIAGO SEVERINO PIRES, WALDELIO SOUZA DA SILVA, WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora pública em face do Estado da Bahia, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sendo pleiteada a reforma para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução, com eventual suspensão em razão de IRDR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória decorrente de sentença coletiva transitada em julgado está prescrita; (ii) estabelecer se o protesto judicial ajuizado por sindicato da categoria é apto a interromper o prazo prescricional em favor dos substituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se à execução contra a Fazenda Pública o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme a Súmula 150 do STF. O termo inicial da prescrição executória corresponde à data do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional até 21/02/2023. O ajuizamento de ação cautelar de protesto pelo sindicato da categoria, antes do término do prazo prescricional, interrompe a prescrição em favor de todos os substituídos. A interrupção da prescrição faz com que o prazo recomece a correr pela metade, nos termos da jurisprudência do STJ, resultando em novo prazo até 24/07/2025. A ação de cumprimento individual proposta em 27/03/2025 é tempestiva, pois ajuizada dentro do prazo prescricional interrompido. A sentença que reconheceu a prescrição incorre em erro ao desconsiderar o efeito interruptivo do protesto judicial coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença. 2. O protesto judicial ajuizado por sindicato da categoria interrompe a prescrição em favor dos substituídos. 3. A interrupção da prescrição faz o prazo recomeçar pela metade, afastando a prescrição da execução individual proposta dentro desse novo lapso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029426-97.2023.8.05.0001 , em que figuram como Apelante – ESMERALDA DIAS SOARES e Apelado – ESTADO DA BAHIA . Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível para anular a sentença, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, 2